Tribunal: TJSP
Processo: 2195929-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora online. Gratuidade processual modulada. Deferimento apenas para fins de interposição recursal (art. 98, § 5o, do CPC/15). Execução extrajudicial. Dívida condominial. Penhora online de R$ 14.529,97. Impugnação fundada em impenhorabilidade (art. 833, incisos IV e X, do CPC/15). Inadmissibilidade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora online. Gratuidade processual modulada. Deferimento apenas para fins de interposição recursal (art. 98, § 5o, do CPC/15). Execução extrajudicial. Dívida condominial. Penhora online de R$ 14.529,97. Impugnação fundada em impenhorabilidade (art. 833, incisos IV e X, do CPC/15). Inadmissibilidade. Dívida posterior ao óbito (ocorrido em 2005). Valor constrito que foi poupado pela falecida, mas permaneceu depositado em conta bancária por longo período, ausente partilha entre os herdeiros. Contexto específico que afasta a impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC/15. Preponderância do interesse da coletividade de condôminos. Bloqueio online de ativos financeiros que prefere à penhora imobiliária da unidade geradora do débito condominial (art. 835 do CPC/15). Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195929-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESPÓLIO DE MARIA DO CÉU NUNES e FERNANDO NUNES FERNANDES
(INVENTARIANTE), é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PANORAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195929-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18797 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2195929-39.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: ESPÓLIO DE MARIA DO CÉU NUNES e FERNANDO NUNES
FERNANDES
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PANORAMA
Interessados:
Jose
Nunes
Fernandes,
ANTONIA
ZULMIRA
GALVÃO
ANDRADE e Vilma Nunes Fernandes
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Tonia Yuka Koroku
Voto no 18797
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou
a impugnação à penhora online. Gratuidade processual modulada.
Deferimento apenas para fins de interposição recursal (art. 98, § 5o, do
CPC/15). Execução extrajudicial. Dívida condominial. Penhora online de
R$ 14.529,97. Impugnação fundada em impenhorabilidade (art. 833,
incisos IV e X, do CPC/15). Inadmissibilidade. Dívida posterior ao óbito
(ocorrido em 2005). Valor constrito que foi poupado pela falecida, mas
permaneceu depositado em conta bancária por longo período, ausente
partilha entre os herdeiros. Contexto específico que afasta a
impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC/15. Preponderância do
interesse da coletividade de condôminos. Bloqueio online de ativos
financeiros que prefere à penhora imobiliária da unidade geradora do
débito condominial (art. 835 do CPC/15). Decisão mantida. Agravo de
instrumento desprovido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Espólio de Maria do Céu Nunes (e outro), em razão
da r. decisão de fls. 312, proferida no proc. 1013133-22.2019.8.26.0004, pelo
MM. Juízo da 13a Vara Cível Central da Comarca da Capital, que rejeitou a
impugnação à penhora online.
Alegam os agravantes, em resumo, que o valor constrito é
impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC/15, por se tratar de
poupança inferior a quarenta salários mínimos.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls. 16/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195929-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18797 - 3/4
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 24/28).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, tarjem-se os autos com a prioridade de tramitação
decorrente do Estatuto do Idoso.
No mais, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC/15, defiro aos
agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita apenas para fins de
interposição do presente recurso, cabendo ao Juízo de origem avaliar,
oportunamente, a possibilidade de concessão da benesse integral. Anote-se.
Trata-se de execução extrajudicial de dívida condominial, em que
houve penhora online frutífera no valor de R$ 14.529,97. Os agravantes
apresentaram impugnação, alegando impenhorabilidade do art. 833, incisos IV e
X, do CPC/15 (aposentadoria/poupança), rejeitada nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls.297/298:
Rejeito
a
alegação
de
impenhorabilidade
apresentada por Espólio de Maria do Céu Nunes. O seu óbito
ocorreu em 09/07/2005 (fl.309) sendo absolutamente inverossímil
que o montante constrito via Bacenjud em junho/2020 seja
decorrente de benefício previdenciário por si titularizado. Ademais,
ante o transcurso de tamanho lapso temporal, inviável a
caracterização de impenhorabilidade do valor, ainda que por força
do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Isso porque sequer
utilizado para a subsistência da impugnante, já que falecida.” (fls.
312 da origem)
Com efeito, a dívida executada é posterior ao óbito, ocorrido em
2005 (fls. 309 da origem). O valor constrito foi poupado pela falecida e
permaneceu depositado em conta bancária por longo período (fls. 321/362 da
origem), ausente partilha entre os herdeiros.
Neste contexto específico, cabe afastar a impenhorabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195929-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18797 - 4/4
art. 833, inciso X, do CPC/15, preponderando o interesse da coletividade de
condôminos, vez que o bloqueio online de ativos financeiros prefere à penhora
imobiliária da unidade geradora do débito condominial (art. 835 do CPC/15).
Destarte, é caso de desprovimento recursal, mantida a r. decisão
recorrida. Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com determinação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator